Tribunal: TJSP
Processo: 0006989-32.2018.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra decisão que reconheceu a incompetência da Vara do Júri e determinou a remessa à Vara Criminal. Alteração da capitulação de homicídio tentado em concurso com furto para latrocínio tentado. Pleito defensivo de desclassificação de latrocínio tentado para roubo tentado. Impossibilidade. Nova capitulação conferida pelo Juízo do Júri que não vincula o

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra decisão que reconheceu a incompetência da Vara do Júri e determinou a remessa à Vara Criminal. Alteração da capitulação de homicídio tentado em concurso com furto para latrocínio tentado. Pleito defensivo de desclassificação de latrocínio tentado para roubo tentado. Impossibilidade. Nova capitulação conferida pelo Juízo do Júri que não vincula o magistrado da Vara Criminal. Inteligência do art. 419 do CPP. Recurso em sentido estrito não conhecido.